Tribunal: TCU
Processo: 007.433/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Projeto de resolução visando à alteração do art. 135 do RITCU, que dispõe acerca dos horários de realização das sessões ordinárias da Primeira e Segunda Câmaras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que tem por objeto anteprojeto de resolução elaborada pela Presidência, com o objetivo de alterar o horário das sessões ordinárias da Primeira e Segunda Câmaras deste Tribunal previsto no art. 135 do RITCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução anexo; 9.2. encaminhar o texto da resolução aprovada à Seses, determinando-se à referida unidade técnica a adoção das providências cabíveis para a sua implementação; 9.3. arquivar os presentes autos.